Tribunal: TJDFT
Processo: 0718655-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718655-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE HOLTINA KUSTER PRADO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE HOLTINA KUSTER PRADO, contra decisão (Id. 156158348 dos autos de origem) que, em ação de restituição de valores, indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Da análise da petição recursal (Id. 46747589), verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora